Tribunal: STF
Processo: ARE 1435461
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-04
Data de publicação: 2023-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ENUNCIADO Nº 38 DA SÚMULA VINCULANTE DO STF. FARMÁRCIAS. HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO. PLANTÃO. COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO. PRECEDENTES. PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA - DIREITO LÍQUIDO E CERTO - LEI Nº 4.572/2018 - MUNICÍPIO DE UBÁ - HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO E PLANTÃO - FARMÁCIAS - REGIME DE PLANTÕES COM LIMITAÇÃO DO NÚMERO DE ESTABELECIMENTOS - DESCABIMENTO – PRECEDENTE DO ÓRGÃO ESPECIAL - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - DESPROVIMENTO DO RECURSO. - A limitação do número de drogarias aptas a funcionar em horários extraordinários, ainda que estabelecido regime de plantão homogêneo, prevista na Lei nº 4.572/2018 do município de Ubá, viola os princípios da livre iniciativa, livre concorrência e isonomia e encontra respaldo no art. 30, I, da CRFB/88. - Recurso improvido” (e-doc. 78).



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 94).



    3. No recurso extraordinário, o recorrente aponta a violação aos arts. 30, inc. I, e 37 da Constituição da República. Alega contrariado o teor dos enunciados nº 419 e nº 645 da Súmula do STF e do enunciado nº 48 da Súmula Vinculante do STF. Discorre sobre a competência do município para legislar sobre horário de funcionamento das farmácias, inclusive quanto aos plantões, sem que isso implique ofensa aos princípios da livre iniciativa, da livre concorrência, da isonomia e da defesa do consumidor. Requer o provimento do recurso para, reformado o acórdão recorrido, sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais. (e-doc. 100).



    É o relatório.



    Decido.



    4. O acórdão recorrido está em dissonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Há muito já se estabeleceu entendimento consolidado quanto à competência do município para legislar sobre o horário de funcionamento do comércio e a constitucionalidade de normas locais que estabelecem a proibição de abertura de farmácias fora da escala de plantão. Cito os seguintes precedentes:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FARMÁCIA. FIXAÇÃO DE HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO. ASSUNTO DE INTERESSE LOCAL. A fixação de funcionamento para o comércio dentro da área municipal pode ser feita por lei local, visando o interesse do consumidor e evitando a dominação do mercado por oligopólio. Precedentes. Recurso extraordinário não conhecido.”



    (RE nº 189.170/SP, Rel. Min. Maurício Corrêa, Pleno, j. 01/02/2001, p. 08/08/2003).



    “Embargos de declaração no agravo de instrumento. Conversão em agravo regimental. Constitucional. Limitação do horário de funcionamento das farmácias: competência do município. Precedentes. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (AI nº 729.307-ED/SP, Rel. Min.Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 27/10/2009, p. 04/12/2009).



    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Farmácia. Horário de funcionamento. Competência municipal. Precedentes. 1. A jurisprudência desta Corte está consolidada no sentido de que os Municípios são competentes para fixar o horário de funcionamento de farmácias e drogarias, o que não implica em violação aos princípios constitucionais da isonomia, da livre iniciativa, da livre concorrência e da defesa do consumidor. 2. Agravo regimental não provido.”



    (AI nº 629.125-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 30/11/2011, p. 13/10/2011).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Recurso que não demonstra o desacerto da decisão agravada, proferida em consonância com entendimento desta Corte. 3. Farmácias e drogarias. Horário de funcionamento. Multa. Competência legislativa municipal. Interesse local. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RE nº 441.817-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 13/12/2005, p. 24/03/2006).



    “COMÉRCIO. FARMÁCIAS E DROGARIAS. PLANTÃO. PROIBIÇÃO DE FUNCIONAMENTO. Na dicção da ilustrada maioria, entendimento em relação ao qual guardo reservas, não conflita com a Carta da República a proibição de abertura de farmácias e drogarias que não estejam escaladas no plantão. Precedente: Recurso Extraordinário nº 189.170-0/SP.”



    (RE nº 267.161/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Segunda Turma, j. 17/04/2001, p. 16/11/2001).



    "RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FARMÁCIA. LEI MUNICIPAL N° 8.794/78 E NORMAS ADMINISTRATIVAS QUE DISCIPLINAM O HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO E O SISTEMA DE PLANTÃO NOS FINS DE SEMANA. COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO PARA OS ASSUNTOS DE SEU INTERESSE: ART. 30, I DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA, DA LIVRE INICIATIVA, DA LIVRE CONCORRÊNCIA E AO DIREITO DO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA. 1. Os Municípios têm autonomia para regular o horário do comércio local, desde que não infrinjam leis estaduais ou federais válidas, pois a Constituição Federal lhes confere competência para legislar sobre assuntos de interesse local. 2. Afronta aos princípios constitucionais da isonomia, da livre iniciativa, da livre concorrência e ao direito do consumidor. Inexistência. Ao Governo Municipal, nos limites da sua competência legislativa e administrativa, cumpre não apenas garantir a oferta da mercadoria ao consumidor, mas, indiretamente, disciplinar a atividade comercial, e, evitando a dominação do mercado por oligopólio, possibilitar ao pequeno comerciante retorno para as despesas decorrentes do plantão obrigatório. 3. Farmácias e drogarias não escaladas para o cumprimento de plantão comercial. Direito de funcionamento fora dos horários normais. Inexistência em face da lei municipal que disciplina a matéria. Recurso extraordinário conhecido e provido. " 



    (RE nº 174.645/SP, Rel. Min. Maurício Corrêa, Segunda Turma, j. 17/11/1997, p. 27/02/1998).



    5. A matéria foi, inclusive, objeto de enunciados nº 419 e nº 645 da Súmula do STF, este último convertido no enunciado nº 38 da Súmula Vinculante do STF. Confira-se o teor dos verbetes indicados:



    E. 419. “Os Municípios têm competência para regular o horário do comércio local, desde que não infrijam leis estaduais ou federais válidas.”



    E. 645, convertido no E. 38 (SV): “É competente o Município para fixar o horário de funcionamento de estabelecimento comercial.”



    6. Ante o exposto, dou provimento ao agravo e, desde logo, dou provimento ao recurso extraordinário, para, reformando o acórdão recorrido, denegar a segurança. Sem honorários recursais, tendo em vista ausência de condenação sucumbencial pelas instâncias anteriores.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de junho de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator